Tribunal: STJ
Processo: 5000033-76.2021.8.13.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831184 - MG
(2025/0008313-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARQUIMEDES DE CARVALHO VILLELA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA FILHO
ADVOGADOS
: RICARDO TORRES DE ALMEIDA - MG091481
CLAUDIO FERNANDES MARQUES SANTOS - MG165869
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES PAGOS APÓS ÓBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamentos em ausência de negativa de
prestação jurisdicional, incidência da
ausência de
Súmula n. 83/STJ,
prequestionamento (Súmulas n.
e n.
) e deficiência de
282/STF
211/STJ
fundamentação (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão
de restituição de valores pagos a título de benefício de previdência complementar a
terceiros, após o falecimento do segurado.
3. A Corte de origem assentou a natureza extracontratual da pretensão e aplicou o
prazo trienal do
§ 3o, IV e V, do CC.
art. 206,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem; (ii) definir o prazo prescricional
aplicável à pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente a terceiros
após o falecimento do participante de plano de previdência complementar; (iii)
determinar se houve prequestionamento dos dispositivos da LC n.
; e (iv)
109/2001
analisar a suficiência da fundamentação recursal à luz da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA54042770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 45120da9-dbdc-4bab-8888-c77664772815

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão resolve a lide com
fundamentos suficientes, afastando a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC.
6. A pretensão é extracontratual e sujeita-se ao prazo trienal do
§ 3o, IV e
art. 206,
V, do CC; incide a Súmula n. 83/STJ.
7. Ausente o prequestionamento dos arts. 1o, 3o, III, e 18 da Lei Complementar n.
aplicam-se as Súmulas n.
e n.
; o
do CPC
109/2001,
282/STF
211/STJ
art. 1.025
não afasta o óbice.
8. Configura deficiência de fundamentação a dissociação entre os dispositivos
invocados e a ratio decidendi do acórdão, atraindo a Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o
Tese de julgamento:
acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da
lide. 2. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de restituição de valores
pagos a terceiros estranhos à relação contratual de previdência complementar. 3. A
ausência de debate pela instância inferior sobre dispositivos legais impede o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 4. A falta de
correlação entre os dispositivos indicados como violados e o fundamento da
decisão recorrida caracteriza deficiência de fundamentação recursal.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
205, 206, § 3o, IV, V; Lei Complementar n.
arts. 1o, 3o, III, 18
109/2001,
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ, REsp n. 1.334.442/RS
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 45120da9-dbdc-4bab-8888-c77664772815

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831184 - MG (2025
/0008313-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999

LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARQUIMEDES
DE
CARVALHO
VILLELA
-
INVENTARIANTE
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA FILHO
ADVOGADOS
: RICARDO TORRES DE ALMEIDA - MG091481

CLAUDIO FERNANDES MARQUES SANTOS - MG165869
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS APÓS ÓBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com fundamentos em ausência de negativa de prestação
jurisdicional, incidência da
ausência de prequestionamento
Súmula n. 83/STJ,
(Súmulas n. 282/STF e n. 211/STJ) e deficiência de fundamentação (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A controvérsia reside na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de
restituição de valores pagos a título de benefício de previdência complementar a
terceiros, após o falecimento do segurado.
3. A Corte de origem assentou a natureza extracontratual da pretensão e aplicou o
prazo trienal do
§ 3o, IV e V, do CC.
art. 206,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem; (ii) definir o prazo prescricional
aplicável à pretensão de ressarcimento de valores pagos indevidamente a terceiros
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

após o falecimento do participante de plano de previdência complementar; (iii)
determinar se houve prequestionamento dos dispositivos da LC n. 109/2001; e (iv)
analisar a suficiência da fundamentação recursal à luz da Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão resolve a lide com
fundamentos suficientes, afastando a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC.
6. A pretensão é extracontratual e sujeita-se ao prazo trienal do
§ 3o, IV e V,
art. 206,
do CC; incide a Súmula n. 83/STJ.
7. Ausente o prequestionamento dos arts. 1o, 3o, III, e 18 da Lei Complementar n. 109
/2001, aplicam-se as Súmulas n. 282/STF e n. 211/STJ; o
do CPC não
art. 1.025
afasta o óbice.
8. Configura deficiência de fundamentação a dissociação entre os dispositivos
invocados e a ratio decidendi do acórdão, atraindo a Súmula n. 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Não configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão
Tese de julgamento:
que enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais à solução da lide. 2.
Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão de restituição de valores pagos a
terceiros estranhos à relação contratual de previdência complementar. 3. A ausência
de debate pela instância inferior sobre dispositivos legais impede o conhecimento do
recurso especial por ausência de prequestionamento. 4. A falta de correlação entre os
dispositivos indicados como violados e o fundamento da decisão recorrida
caracteriza deficiência de fundamentação recursal.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
205, 206, § 3o, IV, V; Lei Complementar n. 109/2001, arts. 1o, 3o, III, 18
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282, n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 211; STJ, REsp n. 1.334.442/RS
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) em face de decisão
monocrática (fls. 469-475) que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial.
A decisão agravada fundamentou-se nos seguintes óbices processuais: a)
inexistência de negativa de prestação jurisdicional (violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil – CPC); b) incidência do enunciado da
Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), porquanto o acórdão recorrido
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

está em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto à aplicação do prazo
prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil – CC); c) ausência de
prequestionamento dos arts. 1o, 3o, III, e 18 da Lei Complementar n. 109/2001,
atraindo a aplicação dos enunciados das Súmulas n. 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF) e n. 211 do STJ; e d) deficiência na fundamentação recursal, a ensejar
a aplicação do verbete da Súmula n. 284 do STF.
Em suas razões (fls. 479-491), a Agravante reitera a tese de ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando que o acórdão de origem
permaneceu omisso quanto a pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, a saber:
a existência de causa jurídica para o suposto enriquecimento, a aplicabilidade do
prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) e a incidência das normas da Lei
Complementar n. 109/2001.
Argumenta pela inaplicabilidade da
ao defender a
Súmula n. 83/STJ,
inexistência de jurisprudência pacificada sobre o tema e citar o precedente firmado no
em favor da tese do prazo decenal.
REsp n. 1.803.627/SP
Afirma, ademais, o preenchimento do requisito do prequestionamento,
ainda que na modalidade ficta (art. 1.025 do CPC), o que afastaria a incidência das
Súmulas n. 282/STF e n. 211/STJ.
Por fim, rechaça a deficiência de fundamentação, pugnando pelo
afastamento da Súmula n. 284/STF.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito
ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao Agravo Interno e, por
conseguinte, ao Recurso Especial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 496-497).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

VOTO
O agravo interno não merece provimento. A decisão monocrática deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A controvérsia central reside na definição do prazo prescricional aplicável
à pretensão de restituição de valores pagos a título de benefício de previdência
complementar a terceiros, após o falecimento do segurado.
Passo à análise dos argumentos recursais.
I - Da alegada negativa de prestação jurisdicional (Arts. 489 e 1.022 do
CPC)
A agravante insiste na tese de omissão do acórdão recorrido. Contudo,
conforme já consignado na decisão agravada, a prestação jurisdicional foi entregue
de forma completa e fundamentada.
O Tribunal de origem assentou sua
na premissa de que,
ratio decidendi
extinta a relação contratual previdenciária com o óbito do participante, os
pagamentos indevidos foram apropriados por terceiros sem vínculo jurídico com a
entidade, configurando pretensão de natureza extracontratual. Tal fundamento, por si
só, é suficiente para sustentar a aplicação do prazo prescricional trienal (art. 206, §
3o, IV e V, do CC), afastando a tese de prazo decenal.
Inexiste, portanto, a omissão apontada, pois o órgão julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que
os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
Afasta-se, pois, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC.
2 - Do prazo prescricional e da incidência da Súmula n. 83/STJ
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

A decisão agravada aplicou o óbice da
e o fez
Súmula n. 83/STJ,
acertadamente.
O entendimento do Tribunal
está em perfeita consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior, que orienta no sentido de que a pretensão de
ressarcimento por enriquecimento sem causa, especialmente quando dirigida a
terceiro que não integrava a relação jurídica originária, sujeita-se ao prazo
prescricional de três anos previsto no
§ 3o, IV, do Código Civil.
art. 206,
Nesse sentido, o precedente invocado na decisão monocrática (
reflete o posicionamento consolidado sobre o tema.
REsp n. 1.334.442/RS)
A tese de aplicação do prazo decenal do
do CC, de caráter
art. 205
subsidiário, não se amolda à hipótese dos autos, que possui regramento específico.
Permanece hígido, portanto, o fundamento que reconheceu a harmonia
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ.
3 - Da ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282/STF e n. 211
/STJ)
A agravante alega a ocorrência de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC) quanto aos arts. 1o, 3o, III, e 18 da Lei Complementar n. 109/2001.
A tese não prospera, porquanto a ausência de debate sobre os referidos
dispositivos na instância ordinária impede o seu exame em sede de recurso especial.
A análise de tais normas foi considerada prejudicada pela Corte de origem em face
do reconhecimento da prescrição.
Aliás, o prequestionamento ficto exige que, após a oposição de embargos
de declaração, o Tribunal Superior considere ter havido omissão, o que não é o caso,
visto que a matéria foi tida por irrelevante para a solução da lide com base na
prescrição.
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

Desse modo, a falta de enfrentamento do mérito das questões federais
suscitadas atrai, inafastavelmente, a incidência dos enunciados das Súmulas n. 282
/STF e n. 211/STJ.
4 - Da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284/STF)
Por fim, mantém-se o óbice da Súmula n. 284/STF.
As razões do recurso especial, ao invocarem os dispositivos da Lei
Complementar n. 109/2001, apresentaram fundamentação dissociada da questão
jurídica central decidida pelo acórdão recorrido – a natureza extracontratual da
pretensão e o prazo prescricional trienal.
A ausência de pertinência temática entre as normas legais apontadas como
violadas e o fundamento que efetivamente amparou a decisão impugnada configura
deficiência na argumentação, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia e atrai
a aplicação, por analogia, do referido verbete sumular.
V - Dispositivo
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52220327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:46
Código de Controle do Documento: 6c6807e9-2d25-43ce-89a1-f0f6882e3552

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.184 / MG
Número Registro: 2025/0008313-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231378365004 50000337620218130309
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARQUIMEDES DE CARVALHO VILLELA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA FILHO
ADVOGADOS : RICARDO TORRES DE ALMEIDA - MG091481
CLAUDIO FERNANDES MARQUES SANTOS - MG165869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
Documento eletrônico VDA54010574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:07
Código de Controle do Documento: 7320ff88-dae0-4505-8e32-36fd06dd4268

ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ARQUIMEDES DE CARVALHO VILLELA - INVENTARIANTE
AGRAVADO
: LUCIANO CARLOS VILLELA FILHO
ADVOGADOS : RICARDO TORRES DE ALMEIDA - MG091481
CLAUDIO FERNANDES MARQUES SANTOS - MG165869
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:07
Código de Controle do Documento: 7320ff88-dae0-4505-8e32-36fd06dd4268